Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-29.2023.8.11.0098
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000166-29.2023.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO DA SILVA BARROS - CPF: 033.572.301-27 (APELANTE), EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), OSIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 724.437.152-72 (APELANTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), FRANCIMAR REGO ALVES - CPF: 459.379.581-87 (ASSISTENTE), SALIN ALE DE CAMPOS UNTAR - CPF: 786.307.461-49 (ASSISTENTE), OSIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 724.437.152-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. PLEITO RECURSAL RESTRITO À ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 804 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT), que julgou parcialmente procedente
pedido d
a denúncia, condenando o réu à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal. A insurgência recursal cinge-se ao pedido de isenção de custas e despesas processuais, sob o fundamento de hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de isenção das custas processuais na fase de conhecimento, à luz da alegada hipossuficiência econômica do apelante.

III. Razões de decidir:

1. A concessão da gratuidade de justiça não implica, automaticamente, isenção do pagamento de custas processuais, as quais possuem previsão legal obrigatória no art. 804 do Código de Processo Penal.

2. A análise sobre eventual isenção ou suspensão do pagamento das custas deve ser remetida ao Juízo da Execução Penal, porquanto é na fase executória que se aferem, de forma atual, as condições financeiras do condenado, diante da possibilidade de alteração de sua situação patrimonial após a condenação.

3. Precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta que a verificação da hipossuficiência e a eventual isenção de custas devem ocorrer na execução, ante o princípio da atualidade e mutabilidade da situação econômica do réu (N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, Segunda Câmara Criminal, j. em 16/09/2020).

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça não afasta, de forma automática, o dever de arcar com as custas processuais penais. 2. A aferição da capacidade financeira do condenado e eventual isenção das custas deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 180, caput, do CP; art. 804, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 16/09/2020, DJE 20/09/2020.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Adriano da Silva Barros, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto Esperidião, que julgou parcialmente procedente
p
edido
d
a denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal
, à pena de 1 (um) ano 2 (dois) meses de reclusão em regime inicial
semiaberto
,
bem
como ao
pagamento
de 11 (
onze
) dias-
multa,
conforme

sentença

d
e

Id.
124488370.

Em razões recursais, o apelante postula
tão somente
a isenção ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propugnou pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
ANTONIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo
(
Id.
262072796
).

Os autos vieram conclusos a esta relatoria em Regime de Cooperação, nos termos da Portaria n. 808/2025-PRES.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço
é
tempestivo, fo
i
interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-los, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo
manejado
.

Conforme consignado no relatório,
c
uida-se
de
Recurso de Apelação interposto por Adriano da Silva Barros, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto Esperidião, que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano 2 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, conforme sentença de Id. 124488370.

Do almejado direito à gratuidade do acesso à justiça:

Postula, o apelante, pela isenção do pagamento de multa e das custas processuais em razão da alegada hipossuficiência.

Contudo, tem-se que eventual concessão da gratuidade de justiça não conduz à necessária isenção do pagamento de custas processuais, já que estas constituem uma norma obrigatória, prevista no artigo 804, do CPP.

Ademais, registre-se que questionamentos acerca do pagamento de custas e/ou isenção destas, ficam reservadas para a análise e deliberação do Juízo da Execução Penal, haja vista a possibilidade de alteração da condição financeira do condenado.

Perfilhando esse entendimento:

(...) A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida aos réus na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira dos condenados, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. (...). (N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020,
Publicado
no DJE 20/09/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

Adriano da Silva Barros
,
mantendo
incólume

a r.
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025